Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705952-92.2024.8.07.0005 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 72873598), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 73435094). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator